Tribunal: TJES
Processo: 5001640-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001640-56.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAYANA CARDOSO DE OLIVEIRA e outros (2)
AGRAVADO: CINARA CLIDIA MARQUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001640-56.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAYANA CARDOSO DE OLIVEIRA, ELIANA CARDOSO DE OLIVEIRA, JULIANO CARDOSO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CINARA CLIDIA MARQUES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LESLIE MESQUITA SALDANHA - ES10326-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: LESLIE MESQUITA SALDANHA - ES10326-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: LESLIE MESQUITA SALDANHA - ES10326-A
Advogados do(a) AGRAVADO: MELINA BRUNA MOREIRA MATIAS - ES20144-A, JESSICA SCARLATH DE SOUZA MARTINS ABELIO - ES24155-A, LAILA HENRIQUE MATIAS NEGRIS - ES28397-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MAYANA CARDOSO DE OLIVEIRA, ELIANA CARDOSO DE OLIVEIRA
e
JULIANO CARDOSO DE OLIVEIRA
, diante da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (fls 03/05 do evento nº 616511), nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
CINARA CLIDIA MARA DE OLIVEIRA
, que deferiu parcialmente o pleito liminar articulado na inicial para determinar aos requeridos a apresentação dos documentos relativos às transações, vendas e aquisições dos veículos Toyota Hilux, placas MTX 6868, e GM Cruze de placas QRE 1D48, e dois imóveis, sendo um registrado sob a matrícula nº 20662, em São Mateus, e outro localizado em Mucuri/BA. Afastou, também, os sigilos bancários e fiscal dos requeridos e estabeleceu a indisponibilidade provisoria do GM Cruze de placas QRE 1D48 e do imóvel registrado sob a matrícula nº 20662, em São Mateus.

Em suas razões expostas no evento nº 616509, sustentam os agravantes, em síntese, que
(i)
houve “a decadência do direito de interpor ação anulatória em relação aos imóveis, face à data de sua aquisição e ainda em razão de não ter havido qualquer das modalidades alegadas na inicial: doação ou venda de ascendente para descente” (fl. 04);
(ii)
“o de cujus faleceu em razão de um raro câncer no cérebro e, antes de seu falecimento passou por longo e caríssimo tratamento na tentativa de alcançar a cura” (fl. 06);
(iii)
“o herdeiro Juliano, comprou o veículo do pai (de cujus), transferindo a maior parte do dinheiro para sua conta R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais), através de duas TEDs emitidas pelo Requerido Juliano, uma no valor de R$ 65.000,00 e outra no valor de R$ 2.500,00 e a diferença, R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) foi utilizada para pagamento de gastos decorrentes da doença do pai, dentre elas, passagens aéreas, alimentação, cuidadores, remédios etc.” (fl. 07);
(iv)
“os agravantes sabiam da existência da agravada (como filha do de cujus), mas este assunto era totalmente vedado na casa do casal, posto que é ela é fruto de um relacionamento extraconjugal que causou muito sofrimento à agravante Eliana” (fl. 10);
(v)
“resta muito claro que não houve qualquer plano ou intenção de omitir o que quer que seja ou mesmo burlar a Agravada em relação aos seus direitos” (fl. 10); e que
(vi)
“os irmãos sempre foram muito unidos e, em razão da agravante Mayana ter ficado como responsável pelo cuidado com os pais e pouco podendo se dedicar à sua vida pessoal, acordaram que iram realizar investimentos em imóveis de forma conjunta, sempre com o aporte maior do requerido Juliano. Acordaram ainda que o fosse construído/adquirido em maior valor seria registrado em nome da irmã, por ser Juliano casado, e portanto existir o risco de tudo ser partilhado em caso de divórcio” (fl. 11).

Decisão proferida no evento nº 650206, em que restou indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pelas partes agravantes.

Contrarrazões ofertadas pela agravada no evento nº 676744, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

1
CPC., Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

Acompanho o voto do em. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MAYANA CARDOSO DE OLIVEIRA, ELIANA CARDOSO DE OLIVEIRA
e
JULIANO CARDOSO DE OLIVEIRA
, diante da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (fls 03/05 do evento nº 616511), nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
CINARA CLIDIA MARA DE OLIVEIRA
, que deferiu parcialmente o pleito liminar articulado na inicial para determinar aos requeridos a apresentação dos documentos relativos às transações, vendas e aquisições dos veículos Toyota Hilux, placas MTX 6868, e GM Cruze de placas QRE 1D48, e dois imóveis, sendo um registrado sob a matrícula nº 20662, em São Mateus, e outro localizado em Mucuri/BA. Afastou, também, os sigilos bancários e fiscal dos requeridos e estabeleceu a indisponibilidade provisoria do GM Cruze de placas QRE 1D48 e do imóvel registrado sob a matrícula nº 20662, em São Mateus.

Em suas razões expostas no evento nº 616509, sustentam os agravantes, em síntese, que
(i)
houve “a decadência do direito de interpor ação anulatória em relação aos imóveis, face à data de sua aquisição e ainda em razão de não ter havido qualquer das modalidades alegadas na inicial: doação ou venda de ascendente para descente” (fl. 04);
(ii)
“o de cujus faleceu em razão de um raro câncer no cérebro e, antes de seu falecimento passou por longo e caríssimo tratamento na tentativa de alcançar a cura” (fl. 06);
(iii)
“o herdeiro Juliano, comprou o veículo do pai (de cujus), transferindo a maior parte do dinheiro para sua conta R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais), através de duas TEDs emitidas pelo Requerido Juliano, uma no valor de R$ 65.000,00 e outra no valor de R$ 2.500,00 e a diferença, R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) foi utilizada para pagamento de gastos decorrentes da doença do pai, dentre elas, passagens aéreas, alimentação, cuidadores, remédios etc.” (fl. 07);
(iv)
“os agravantes sabiam da existência da agravada (como filha do de cujus), mas este assunto era totalmente vedado na casa do casal, posto que é ela é fruto de um relacionamento extraconjugal que causou muito sofrimento à agravante Eliana” (fl. 10);
(v)
“resta muito claro que não houve qualquer plano ou intenção de omitir o que quer que seja ou mesmo burlar a Agravada em relação aos seus direitos” (fl. 10); e que
(vi)
“os irmãos sempre foram muito unidos e, em razão da agravante Mayana ter ficado como responsável pelo cuidado com os pais e pouco podendo se dedicar à sua vida pessoal, acordaram que iram realizar investimentos em imóveis de forma conjunta, sempre com o aporte maior do requerido Juliano. Acordaram ainda que o fosse construído/adquirido em maior valor seria registrado em nome da irmã, por ser Juliano casado, e portanto existir o risco de tudo ser partilhado em caso de divórcio” (fl. 11).

Do cotejo da decisão agravada, percebe-se que as medidas ora questionadas foram determinadas pela magistrada de primeiro grau diante da aparente confusão patrimonial entre o falecido Juarez de Oliveira e seus filhos, ora agravantes,
MAYANA CARDOSO DE OLIVEIRA
e
JULIANO CARDOSO DE OLIVEIRA
, em detrimento dos direitos hereditários da agravada
CINARA CLIDIA MARA DE OLIVEIRA
, irmã unilateral daqueles e, portanto, detentora de direitos hereditários em relação ao seu pai.

A referida percepção decorre dos documentos acostados nos eventos nºs 637364/637371, que demonstram que o falecido Juarez de Oliveira era o responsável pelos pagamentos dos débitos referentes ao consumo de energia elétrica do imóvel (prédio) situado na Rua Guilherme Bissaro, 288, em São Mateus, que a agravante
MAYANA CARDOSO DE OLIVEIRA
alega ter adquirido de forma independente.

Sobre o imóvel situado em Mucuri/BA, releva notar que os próprios agravantes informam em suas razões recursais que “o imóvel não possui registro e foi vendido mediante recibo, documento este se perdeu, mas o Requerido Juliano, se mantêm na posse do imóvel desde 2006”, ou seja, sem indicação concreta sobre os recursos utilizados para a aquisição do lote e a construção da casa que nele se encontra.

Nesse contexto, não obstante o afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos agravantes seja medida severa, não identifico nos autos documentos suficientes capazes de sustentar a tese defendida pelos agravantes, ou seja, de que os bens indicados pela agravada na ação originária foram adquiridos sem a participação do patrimônio do falecido.

Lado outro, tanto a quebra do sigilo dos agravantes quanto a constrição de bens levada a efeito são manifestamente menos gravosos do que a eventual supressão de direitos hereditários da agravada, o que reforça o acerto na adoção das referidas medidas.

Por fim, não prospera a alegada decadência sustentada pelos agravantes, tendo em vista que a apontada simulação trata-se de causa de nulidade, e não de anulabilidade, dos negócios jurídicos impugnados, todos celebrados na vigência do Código Civil de 2002 e, portanto, não sujeitos a prazo de prescrição ou de decadencial
1
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO. SIMULAÇÃO. CAUSA DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. A simulação gera nulidade absoluta do negócio jurídico simulado, insuscetível, portanto, de prescrição ou decadência, nos termos dos artigos 167 e 169 do CC. Comprovado que o negócio jurídico celebrado entre as partes aparenta transmitir direito à pessoa diversa daquela à qual realmente transmite, tratando-se de uma simulação, é nulo de pleno direito. (TJMG; APCV 0193655-67.2013.8.13.0672; Sete Lagoas; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Caldeira Brant; Julg. 29/04/2020; DJEMG 09/06/2020)

Assim, dada a necessidade de esclarecimento dos negócios jurídicos impugnados pela parte agravada na demanda originária, merece subsistir a decisão de primeiro grau.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a r. decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

1
Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo
.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO SUCESSÓRIO – APARENTE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE O AUTOR DA HERANÇA E PARTE DOS HERDEIROS – POTENCIAL SUPRESSÃO DE DIREITO HEREDITÁRIOS – AFASTAMENTO DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL – MEDIDA NECESSÁRIA – DECADÊNCIA – SIMULAÇÃO – VÍCIO CUJA ALEGAÇÃO NÃO SE SUJEITA À PRAZO PRESCRICIONAL OU DECADENCIAL – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
As medidas ora questionadas foram determinadas pela magistrada de primeiro grau diante da aparente confusão patrimonial entre o falecido Juarez de Oliveira e seus filhos, ora agravantes,
MAYANA CARDOSO DE OLIVEIRA
e
JULIANO CARDOSO DE OLIVEIRA
, em detrimento dos direitos hereditários da agravada
CINARA CLIDIA MARA DE OLIVEIRA
, irmã unilateral daqueles e, portanto, detentora de direitos hereditários em relação ao seu pai.

2.
Os documentos acostados neste instrumento demonstram que o falecido Juarez de Oliveira era o responsável pelos pagamentos dos débitos referentes ao consumo de energia elétrica do imóvel (prédio) situado na Rua Guilherme Bissaro, 288, em São Mateus, que a agravante
MAYANA CARDOSO DE OLIVEIRA
alega ter adquirido de forma independente.

3.
Sobre o imóvel situado em Mucuri/BA, os próprios agravantes informam em suas razões recursais que “o imóvel não possui registro e foi vendido mediante recibo, documento este se perdeu, mas o Requerido Juliano, se mantêm na posse do imóvel desde 2006”, ou seja, sem indicação concreta sobre os recursos utilizados para a aquisição do lote e a construção da casa que nele se encontra.

4.
Tanto a quebra do sigilo dos agravantes quanto a constrição de bens levada a efeito são manifestamente menos gravosos do que a eventual supressão de direitos hereditários da agravada, o que reforça o acerto na adoção das referidas medidas.

5.
Não prospera a alegada decadência sustentada pelos agravantes, tendo em vista que a apontada simulação trata-se de causa de nulidade, e não de anulabilidade, dos negócios jurídicos impugnados, todos celebrados na vigência do Código Civil de 2002 e, portanto, não sujeitos a prazo de prescrição ou de decadencial.

6
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.